Tribunal: STF
Processo: HC 148437
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-11
Data de publicação: 2018-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.



    PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SURPEVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus no que voltado contra a custódia provisória.



    PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – INADEQUAÇÃO. A substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos pressupõe circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, a teor do artigo 44, inciso III, do Código Penal. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado.